Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
MS 1000124-22.2019.8.11.0000
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES APONTADA COM ATO COATOR. DECISAO PROFERIDA EM SEDE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PROCESSUAL PARA RESPONDER A EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À ILEGITIMIDADE PROCESSUAL NA FASE DE CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO AÇÃO RESCISÓRIA OU ESPÉCIE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. SÚMULA 267 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. “Revela-se incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada. Aplicação, por analogia, do verbete sumular n. 267/STF.” (AgInt no RMS n. 50.834/RJ, Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 26/5/2017)
2. “Ausente a manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não configura o direito líquido e certo apto a ensejar a mitigação dos apontados enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, revelando-se incabível a impetração." (AgInt no RMS n. 50.834/RJ, Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 26/5/2017)
3. Na hipótese dos autos o impetrante busca rever a sua ilegitimidade processual já na fase de execução definitiva, não tendo em nenhum momento questionado na fase de conhecimento.
4. Aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “É firme e aturada a jurisprudência da, Corte em não admitir mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros, porque tais decisões só podem vir a ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito, com trânsito em julgado, por ação rescisória" (MS No 24.399, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 09/04/2003; MS no 24.885, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18/05/2004; MS nos 25.026 e 25.070, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 08/09/2004 e 28/03/2005, respectivamente; AgRgMS 21.734, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/10/1993; AgRgMS 23.975 e AgRgMS 22.626, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 01/08/2001 e 31/10/1996)" (MS 25.070-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2007).
5. A alteração de título judicial definitivamente constituído por estar fundado em erro de fato verificável só é possível mediante Ação Rescisória (art. 966, inciso VIII, do CPC).
6. No caso dos autos a decisão atacada não apresenta flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda a aventada teratologia, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.
7. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” (Súmula 267 do STF)
8. Mandado de Segurança não conhecido.
Vistos,
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Fernandes de Souza, contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, consistente na decisão judicial que determinou a penhora eletrônica, nos autos nos autos da execução de sentença no 8541-23.2017.811.0041 ajuizada em 04/04/2017 tendo por título judicial a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 24111-30.2009.811.0041.
Sustenta que é advogado e que patrocinou a defesa da Associação Caetano Monteiro, em ação de reintegração de posse ajuizada por Jurandir Ventresqui Guedes e sua esposa Lena Glória, informando que recebeu o patrocínio da ação através de substabelecimento feito pela Dra. Cláudia Patrícia Salgado.
Afirma que, “teve como missão, a defesa dos requeridos, informando que jamais praticou qualquer invasão da área, o que nunca foi de seu interesse, não recebeu qualquer ordem judicial para desocupação do imóvel, até porque, nunca foi invasor, nunca permaneceu no imóvel e muito menos exerceu qualquer segurança armada no imóvel, conforme chegou a dizer o lits consorte passivo necessário, senhor Jurandir.” (Id. 5571702, pág. 2).
Relata que, “em atendimento a requerimento manejado pela parte requerente, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Agrária de Cuiabá fixou multa judicial em desfavor de todos os requeridos, todos os Associados da Associação Caetano Monteiro e inclusive em face do impetrante que patrocinava a causa em favor dos requeridos.”, de forma que “vem sendo constrangido ilegalmente através da privação do uso de seus bens, qual seja, quantia em dinheiro, penhorada eletronicamente em suas contas corrente, em razão de multa judicial, previstas nos Artigo 536/537 do CPC, denominadas astreintes, cuja finalidade é constranger aquele requerido/executado, obrigado ao cumprimento de decisão judicial.” (Id. 5571702, pág. 2)
Esclarece que, “antes de ingressar com o presente MS, o impetrante já procurou de todas maneiras esclarecer para a autoridade coatora, através de petições no processo, acerca de sua ilegitimidade para suportar a coação moral, informando também que nunca se defendeu, nunca foi citado sobre qualquer ordem para sair do imóvel, até porque lá nunca esteve e nem é parte no processo.” (Id. 5571702, pág. 2)
Defende que, não pode ser coagido a pagar multa por eventual descumprimento de determinação judicial somente por figurar como advogado no processo, e por ter sido escolhido para exercer o cargo de conselheiro fiscal da Associação o qual renunciou dias depois por não ser associado. Assim, a coação torna-se ilegal, por faltar legitimidade do impetrante para sujeitar-se à obrigação imposta.
Acusa que a Magistrada acoimada coatora busca impor a coação, subsidiando sua decisão, para fins de aplicação da multa, não somente os descumpridores da decisão liminar, mas contra todos os envolvidos, determinando que a decisão atinja inúmeras pessoas, identificadas ou não.
Acrescenta que a área objeto do litígio não é delimitada por cerca, não tem localização exata em georeferenciamento e encontra-se na posse do Sr. Jurandir.
Ao final, requer a concessão da segurança, para o fim de declarar a ilegalidade da decisão atacada, determinando que a penhora eletrônica seja tornada sem efeito, a modo de beneficiar o impetrante, bem assim, todos aqueles que foram atingidos com restrição de seus bens, que não possuem legitimidade para sujeitarem-se, a coação prevista na Multa Judicial.
A Eminente Desa. Maria Erotides Kneip indeferiu o pedido liminar (Id. 7391851). Contra a decisão que indeferiu a liminar foi interposto agravo interno (Id. 7467224).
Informação da autoridade impetrada (Id. 7509557).
Sem contrarrazões ao agravo interno (Id. 8361328).
O agravo interno foi desprovido (Id. 28910462).
Em razão da remenda regimental n. 46, de 28 de maio de 2.020 este Mandado de Segurança foi redistribuído.
Determinação de envio dos autos para ciência e manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral de Justiça. (Id. 57542983).
A Procuradoria-Geral do Estado não se manifestou (Id. 65101991).
O Ministério Público em manifestação subscrita pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pela denegação da segurança.
É o relato do essencial.
DECIDO
Isento de custas conforme previsto no artigo 77 do RITJMT.
O mandado de segurança não deve ser conhecido.
Ressai dos autos que o impetrante busca reverter a decisão que nos autos da execução de sentença no 8541-23.2017.811.0041 ajuizada em 04/04/2017 tendo por título judicial a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 24111-30.2009.811.0041.
A execução inicialmente provisória foi transformada em definitiva tendo em vista que sobreveio o acórdão negando seguimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 24111-30.2009.811.0041, bem como ocorrendo o trânsito em julgado da sentença no dia 22/08/2017.
Os executados, dentre eles, o impetrante, opuseram embargos à execução que não foram recebidos em razão da sua intempestividade, bem como ratificou a legitimidade de todos os associados no polo passivo e justificando a responsabilidade do impetrante como associado e não pelo fato de ser advogado das partes.
O impetrante interpôs o recurso de agravo de instrumento no 1013854-37.2018.8.11.0000 contra a decisão que julgou improcedente os embargos à execução, sendo que o citado recurso de agravo de instrumento foi distribuído para o E. Des. Rubens de Oliveira. No citado recurso o impetrante utilizou a mesma tese discutida neste mandado de segurança qual seja: que à época da liminar imposta na ação de reintegração de posse não era advogada da associação tampouco figurava nem como associado, nem como invasor.
Acerca dessa questão o Eminente Des. Rubens de Oliveira consignou no seu voto:
“[...] Está evidente a pretensão, por via imprópria, de reapreciação das matérias preliminares e relativas ao mérito da lide. Contudo, a parte dispositiva da sentença já transitou em julgado e, uma vez que colocou os agravados na condição de credores da multa cominatória devida pelos agravantes, essa questão não comporta mais discussão nestes autos, visto que suplantada pela coisa julgada.
Essa conclusão se obtém a partir da simples observação de que ambos os agravados figuravam como réus da Ação de Conhecimento e não arguiram sua ilegitimidade processual em tempo e modo oportunos.
A alteração de título judicial definitivamente constituído por estar fundado em erro de fato verificável só é possível mediante Ação Rescisória (art. 966, inciso VIII, do CCP), e não pela via estreita da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. [...]” (Id. 6284866 do RAI no 1013854-37.2018.8.11.0000)
Destarte, não identifico no caso a possibilidade de discutir em sede de Mandado de Segurança a questão relativa a legitimidade passiva do impetrante para responder à execução, mormente em razão da própria natureza do Mandado de Segurança que exige a comprovação de direito líquido e certo da parte comprovado de plano.
Nesse ponto, é de se constatar que não verifico nenhuma teratologia do ato acoimado coator, mormente porque o impetrante sequer contestou a sua ilegitimidade processual a tempo e modo oportuno, em outras, palavras a comprovação de ilegitimidade do impetrante para responder a execução demanda instrução probatória o que não é possível em sede de Mandado de Segurança.
A bem da verdade, o E. Des. Rubens de Oliveira ao julgar o recurso de agravo de instrumento esclareceu ao impetrante que “A alteração de título judicial definitivamente constituído por estar fundado em erro de fato verificável só é possível mediante Ação Rescisória (art. 966, inciso VIII, do CCP), [...]” (Id. 6284866 do RAI no 1013854-37.2018.8.11.0000)
Vê-se que o impetrante busca se utilizar do Mandado de Segurança como uma espécie de recurso ou ação rescisória o que não é admitido.
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Mandado de Segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
A propósito:
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E INTERDIÇÃO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em hipóteses em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, tal como na espécie.
[...]” . (AgRg no RMS 49.691/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016) (Destaquei)
Logo, mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional no caso concreto.
Ainda, não pode passar despercebido a plena aplicabilidade ao caso da súmula 267/STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", já tendo o Supremo Tribunal Federal, em inúmeras oportunidades, externado "É firme e aturada a jurisprudência da Corte em não admitir mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros, porque tais decisões só podem vir a ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito, com trânsito em julgado, por ação rescisória" (MS No 24.399, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 09/04/2003; MS no 24.885, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18/05/2004; MS nos 25.026 e 25.070, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 08/09/2004 e 28/03/2005, respectivamente; AgRgMS 21.734, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/10/1993; AgRgMS 23.975 e AgRgMS 22.626, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 01/08/2001 e 31/10/1996)" (MS 25.070-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2007).
Com efeito, não se mostra possível, na via do mandado de segurança, examinar, de forma ampla e irrestrita, o mérito propriamente dito da decisão judicial atacada para averiguar eventual desacerto, cabendo somente o recurso apropriado ou em se tratando de julgamento de mérito, com trânsito em julgado, ação rescisória, consoante entendimento do STF.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO APONTADO COMO ATO COATOR. INCIDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, DOS VERBETES SUMULARES NS. 267 E 268/STF. ENUNCIADO SUMULAR N. 202/STJ. INAPLICABILIDADE ADEQUADAMENTE ASSENTADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
[...]
II - Revela-se incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada. Aplicação, por analogia, do verbete sumular n. 267/STF.
[...]
V - Ausente a manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não configura o direito líquido e certo apto a ensejar a mitigação dos apontados enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, revelando-se incabível a impetração.
[...] " (AgInt no RMS n. 50.834/RJ, Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 26/5/2017) (Destaquei).
Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda a aventada teratologia não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança.
Intime-se.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Transitado em julgado arquive-se com as cautelas de praxe.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator